Tribunal: TJES
Processo: 5034324-21.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Recurso
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034324-21.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EURENI JUNINA ROMANO CEVOLANI
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO GAMA DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JECRIM - ADITAMENTO DA QUEIXA-CRIME APRESENTADO APÓS O PRAZO DECADENCIAL (06 MESES) - SENTENÇA QUE EXINGUIU O FEITO EM RAZÃO DA DECADÊNCIA - ARTIGO 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - APELAÇÃO AUTORA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação nos autos n.º 5034324-21.2023.8.08.0035

Apelante:
EURENI JUNINA ROMANO CEVOLANI

Apelado: LUIZ FERNANDO GAMA DOS SANTOS

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso apresentado em face de sentença proferida em id.: 7670468, que em sede de ação penal privada declarou
EXTINTA
a punibilidade

do apelado em relação a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 139 e 140, ambos do CP, tendo em vista a ocorrência do instituto decadencial.

O
decisum
recorrido está assim redigido:

Acolho como razões de decidir os motivos expostos pelo Ministério Público na Promoção de ID 34967712 para conhecer da ocorrência da decadência em relação aos delitos dos arts. 139 e 140, ambos do Código Penal. DISPOSITIVO Em consequência, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ FERNANDO GAMA DOS SANTOS, em relação a suposta prática dos delitos previstos nos arts . 139 e 140, ambos do CP, o que faço com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal c/c art. 38 do Código de Processo Penal. Havendo nos autos objeto(s) e/ou numerário apreendido(s), dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que delibere quanto ao(s) mesmo(s). Publicada e Registrada no e-Jud. Intimem-se as partes. Notifique-se o MP. Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intimado, o MP apresentou parecer em
ID.: 8569956,
manifestando-se no sentido de comungar com a decisão supra, considerando o ultrapassado prazo decadencial.

Em suas razões, a recorrente suscita a irrelevância da contagem de prazo decadencial, pugnando pela reforma da sentença objurgada.

Comungo com a tese exposta pelo órgão ministerial, no sentido de manutenção da sentença proferida na origem.

A apelante alega a ausência de celeridade por parte do MP para se manifestar suscitando esta como a possível razão da decorrência do referido prazo, o que a meu ver não se sustenta para fins de apuração do prazo para aditamento.

Outrossim, como salientado pelo órgão ministerial, o artigo 38 do Código Processual Penal parametriza o debatido prazo decadencial (seis meses).

Saliente-se que foi comprovado o defeito na representação processual do querelante após o término do prazo legal.

Assim, coaduno-me ao entendimento do colega de piso no sentido de reconhecer que os vícios de representação apresentados não foram sanados dentro do limite temporal estabelecido pela legislação supracitada e, por tais razões, entendo por
NÃO ACOLHER
os pedidos manifestados na presente Apelação,
MANTENDO A SENTENÇA
da origem tal como foi lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)